Tribunal: TJMT
Processo: 0000994-29.2016.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000994-29.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (APELANTE), JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões arguidas nas razões recursais e necessárias aos deslinde da controvérsia.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
(EDcl no REsp 1549458-SP)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pelos ora embargantes.

Os recorrentes apontam omissão e contradição no aresto, alegando que se aplicou no
decisum
os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1007020-84.2021.8.11.0041.

Diz que a contradição estaria na inversão do princípio da boa-fé do direito, que é presumida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm como finalidade única a de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, conforme se depreende do art. 1.022 do CPC/2015.

Neste caso, não há nenhum desses vícios no acórdão embargado, mas apenas a intenção de rediscutir o mérito.

Confira-se o voto condutor do acórdão embargado:

“O recorrente Mauro Vieira Peres opôs Embargos de Terceiro contra João de Castro objetivando a desconstituição da constrição judicial sobre o imóvel rural denominada Fazenda Brinco de Ouro, por força de decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse concedida nos autos n. 0000426-13.2016.811.0020 em favor de João de Castro, ora embargado.

O apelante argumentou que anteriormente à essa ordem adquiriu juntamente com sua mulher a posse das terras através do Contrato Particular de Compra e Venda de posse firmado em 05.06.2015 com Djalma de Jesus Carvalho, (demandado nos autos da reintegratória), pagando o valor de R$1.000.000,00, à vista, por meio de transmissão de bens imóveis, semoventes e veículos, conforme item II.

Os artigos 674 e 677 do CPC dispõem que:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677
.
Na petição inicial, o embargante
fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
.

§ 1º
É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º
O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

(...)

Apesar da testemunha José Ferreira da Silva e do informante Ueiner Oliveira Silva declararem que Mauro exerceu e exerce a posse sobre a área, o juiz
a quo
entendeu que o contrato firmado entre os embargantes e Djalma de Jesus pode ser fraudulento.

Antes de vender a posse do imóvel ao embargante, Djalma vendeu-a ao embargado João de Castro, sendo essa transação que fundamenta o pedido de reintegração de posse ajuizado por este último sob o argumento de que Djalma praticou esbulho possessório ao reaver a posse da área sem que o negócio jurídico fosse rescindido.

Já Djalma, naquele processo, alegou que se operou a resolução extrajudicial da avença ante a inadimplência do comprador João, retomando a posse do imóvel que estaria abandonado.

Conforme consignado na sentença proferida em 23.03.2023 na referida ação, o contrato pactuado entre João de Castro e Djalma de Jesus
não possui cláusula resolutória expressa,

de modo que a resolução da avença por inadimplência reclamava intervenção judicial para reintegrar o vendedor na posse da área.

Afirmou ainda, o magistrado, que apesar do embargante afirmar no seu depoimento pessoal que desconhecia a transação previamente existente entre Djalma e João de Castro, o corretor que intermediou essa transação (Afonso Borges David) foi o mesmo que atuou na compra e venda realizada entre o embargante e Djalma.

Por esse motivo, entendeu que a cadeia sucessória da propriedade ou posse do imóvel foi discutida, visto que o embargante teria desembolsado
R$ 1.000.000,00
para a formalização do negócio.

Também asseverou que, não obstante o embargante/apelante ter afirmado que efetuou buscas de eventuais gravames ou impedimentos à celebração da transação, não trouxe qualquer documento comprovando tal alegação.

Já o embargado alegou que se o recorrente tivesse realizado buscas no Cartório de imóveis da Comarca em nome do vendedor Djalma, teria encontrado a notificação que ele lhe enviou e a contranotificação tratando da compra do imóvel, conforme mostram as certidões acostadas aos autos.

Também suscitou dúvidas quanto ao contrato firmado entre o embargante e o vendedor Djalma como
ausência de assinatura de testemunhas,
por se tratar de negócio intermediado por profissional de corretagem imobiliária e de alta quantia,
ausência de reconhecimento de firma
, bem como que os
valores das parcelas superam em R$48.000,00 o montante pelo qual o imóvel teria sido vendido
e que no número 4 do “item II – Do Preço” (página 22), uma parcela foi escrita em numeral - R$ 386.000,00 - e por extenso “(um milhão cento e cinquenta e oito mil reais)”, o que demonstraria que seu contrato é uma montagem para falsificar a verdade.

Realmente, apesar do valor significativo do contrato, observa-se que não possui assinatura das testemunhas, não tem firma reconhecida e
tampouco prova inequívoca dos pagamentos ali estabelecidos,
pois o embargante apresentou como pagamento apenas dois comprovantes de transferências de valores - o primeiro recibo de 22.06.2015, de R$ 196.000,00; o segundo de 30.06.2015, no valor de R$ 194.000,00 (totalizando R$ 390.000,00), pagos pelo seu filho.

Segundo o embargado/apelado, esses valores foram repassados para o vendedor Djalma que ajuizou uma Ação de Consignação em Pagamento contra ele sob a justificativa de que teria rescindido o contrato, depositando em juízo quase o total desse valor recebido, cuja sentença de improcedência foi mantida por este Tribunal na Apelação n. 1411-16.2015.811.0020.

Também não foram demonstradas as transferências dos imóveis e do outro veículo constante do contrato entabulado entre o embargante e o Sr. Djalma,
muito embora haja a afirmação na inicial de pagamento à vista.

Não obstante esses apontamentos feitos pelo embargado, o que pesa nessa decisão é o fato de o vendedor Djalma ter alienado o imóvel primeiro para o ora embargado, e devido a suposta inadimplência expediu uma notificação, deu por rescindido o contrato, entrou na área e a vendeu para os ora embargantes.

Ocorre que a rescisão do primeiro instrumento não poderia ocorrer sem o pronunciamento judicial.
Assim, não poderia ter vendido o imóvel pela segunda vez antes da resilição do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NATUREZA DO CONTRATO CELEBRADO. ANÁLISE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no AREsp 175485/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, data do julgamento 10-12-2013)

Desse modo, reconhecido que Djalma (vendedor) cometeu esbulho sobre o imóvel, ele não poderia vendê-lo, configurando como viciada na origem e injusta a posse dos ora apelantes/embargantes, motivo pelo qual não podem ser acolhidos estes Embargos de Terceiro.

Pelas razões acima, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.”

Os Embargos de Declaração não são admissíveis para que se adeque a decisão ao entendimento dos recorrentes, nem mesmo para acolhimento de suas pretensões que refletem mero inconformismo ou para rediscussão de matéria já resolvida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Importante ressaltar que a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024